Tribunal: TJPA
Processo: 0822117-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822117-09.2024.8.14.0401

APELANTE: CLAYTON DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, VICENTE DE PAULO DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma da sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos apelantes é materialmente atípica diante da alegação de que os bens subtraídos estariam abandonados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da coisa abandonada exige a demonstração inequívoca da intenção do proprietário de se desfazer do bem, não sendo suficiente a mera aparência de abandono ou a desocupação do imóvel.

4. O imóvel de onde foram retirados os objetos encontrava-se cercado, com grade e portão, além de possuir vigilância, circunstâncias que afastam a alegação de abandono dos bens.

5. Inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar o
animus
de abandono pelo proprietário, sendo inaplicável a tese de
res derelicta
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“A configuração de coisa abandonada exige prova inequívoca da intenção do proprietário de se desfazer do bem”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, ApCrim nº 0050514-48.2021.8.06.0043, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 31.01.2023; TJMG, ApCrim nº 0084934-76.2019.8.13.0521, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Clayton da Conceição de Almeida e Vicente de Paulo da Silva Farias

apelam de sentença do Juízo da 10º Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que os condenou, respectivamente, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa e 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do CP (ID 28882300).

Os recorrentes postulam pela absolvição por atipicidade material da conduta, sustentando que a
res furtiva
se tratava de coisa abandonada (ID 28882313 e 28882314).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 28882320), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32786476).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento

A hipótese dos autos é de réus condenados pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito absolutório fundado na suposta atipicidade da conduta, lastreado no argumento de que os bens subtraídos estavam abandonados.

Na espécie, infere-se da narrativa acusatória que, no dia 18/10/2024, por volta das 5h10, os acusados, agindo em conjunto, subtraíram diversos bens (uma CPU, um compressor de ar-condicionado, uma luminária, um carrinho de bagagem e cabos da rede elétrica) do prédio da antiga engenharia do Aeroporto Internacional de Belém, sendo surpreendidos pela equipe de segurança que realizava rondas na área, momento em que foram abordados na posse dos objetos e de duas facas (ID 28882192).

A acusação imputada aos recorrentes foi corroborada pela prova testemunhal judicializada, tendo a magistrada sentenciante afastado a pretensão absolutória fundada na alegação de que os objetos subtraídos estavam abandonados. A esse respeito, consta na sentença o seguinte:

“[...] Após análise minuciosa das provas produzidas, tenho que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas, e que os réus, de fato, subtraíram os bens mencionados na denúncia.

A defesa do réu argumenta que a conduta é atípica em razão de os bens estarem abandonados e pela aplicação do princípio da insignificância. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Em que pese o prédio estar sem utilização há algum tempo, não há comprovação nos autos de que se tratava de coisa abandonada (res derelicta). Pelo contrário, a prova testemunhal demonstra que o prédio estava cercado, com grade e portão principal, que inclusive foi arrombado, conforme relatado pela testemunha PAULO EDUARDO. Ademais, o fato de haver vigilância no local, ainda que recente, demonstra que o proprietário não tinha a intenção de abandonar o bem, mas de protegê-lo, logo, não era coisa abandonada e nem tinha ares disso.

O abandono, para caracterizar a atipicidade da conduta pela ausência do elemento normativo do tipo "coisa alheia móvel", exige a prova de que o proprietário, de forma voluntária, renunciou ao domínio sobre a coisa, com
animus
de não mais a ter como sua. No caso em tela, não há qualquer indício de que a empresa proprietária tenha manifestado a intenção de abandonar os bens subtraídos, que estavam no domínio de uma propriedade privada, na qual havia vigilância.

Quanto ao princípio da insignificância, igualmente não é aplicável ao caso concreto. É certo que o Direito Penal, como
ultima ratio
, não deve se ocupar de condutas que não representem ofensa relevante aos bens jurídicos tutelados. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica causada.

No caso em exame, os bens subtraídos, quais sejam, CPU, compressor de ar-condicionado, luminária, carrinho de bagagem e cabo da rede elétrica, não podem ser considerados de valor irrelevante. Além disso, a conduta dos réus demonstra significativa reprovabilidade, tendo em vista que não se limitaram a subtrair objetos que estivessem à vista, mas invadiram um prédio cercado, praticando arrombamento e retirando bens que eram guardados no interior do imóvel, inclusive utilizando-se de facas para a retirada de cabos elétricos.

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de os bens terem sido recuperados não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a posterior restituição para a caracterização do crime.

No que tange à alegação de erro sobre o elemento do tipo (art. 20, §1º, do CP) ou erro sobre a ilicitude do fato (art. 21 do CP), também não merece acolhimento. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os réus efetivamente acreditavam que se tratava de coisa abandonada ou que desconheciam a ilicitude de sua conduta. Pelo contrário, o fato de terem invadido um prédio cercado, utilizando-se de arrombamento, demonstra plena consciência da ilicitude do ato praticado.

Ademais, o acusado VICENTE em seu interrogatório afirmou que "foi ajudar CLEYTON por necessidade", o que denota que sabia que estava praticando um ato ilícito, mas o fez por necessidade financeira, situação que não configura erro de tipo ou de proibição.

A qualificadora do concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP) resta configurada, tendo em vista que os réus agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para a prática do crime, conforme se depreende dos depoimentos colhidos, bem como da confissão parcial do réu VICENTE, que admitiu ter ajudado CLEYTON a transportar os bens subtraídos.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP (repouso noturno), assiste razão ao Ministério Público quando afirma que, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, não é possível cumular a causa de aumento referente ao repouso noturno com as qualificadoras do § 4º do art. 155 do CP.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela impossibilidade de cumular a causa de aumento referente ao furto durante o repouso noturno e as qualificadoras presentes no art. 155, § 4º, do CP.

Assim, considerando que os fatos foram praticados por volta das 05h10min, ou seja, durante o repouso noturno, esta circunstância, embora não possa ser considerada como causa de aumento de pena, poderá ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

III. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus CLAYTON DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA e VICENTE DE PAULO DA SILVA FARIAS, como incursos nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal”. (ID 28882300).

Como se vê, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório por suposta atipicidade material da conduta, visto que, consoante consignado na sentença, os bens foram furtados de imóvel que se encontrava cercado, sendo necessário arrombar a grade e portão principal para subtrair os objetos, além do fato de haver vigilância no local, evidenciando que o proprietário não tinha a intenção de abandonar os bens, mas, ao contrário, de resguardá-lo.

Nesse contexto, destaco que a coisa abandonada (
res derelicta
) é aquela sobre a qual não há interesse algum por parte do possuidor ou proprietário, não bastando que a coisa esteja sem uso ou com mera aparência de abandono, sendo certo que “ainda que o imóvel onde estava o bem subtraído estivesse desocupado, tal fato não significa que os objetos em seu interior fossem
res derelicta
ou coisa abandonada”, pois, “para que um bem seja considerado abandonado, é necessário que seja evidenciada a intenção do proprietário de se desfazer do mesmo, o que não há comprovação nos autos” (TJCE,
ApCrim n. 0050514-48.2021.8.06.0043
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. em 31/01/2023. No mesmo sentido: TJMG,
ApCrim n. 0084934-76.2019.8.13.0521
, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. em 19/09/2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026